Tribunal: TJMT
Processo: 0011161-93.2015.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011161-93.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZAS AGROSCIENCES PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 03.995.942/0001-45 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES JUNIOR - CPF: 495.495.701-00 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES JUNIOR - CPF: 495.495.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA EMPRESARIAL
– CONTRATO DE PLANO DE SERVIÇO CANCELADO – COBRANÇA INDEVIDA –
INSCRIÇÃO IMPRÓPRIA DO NOME DA PESSOA

JURÍDICA

NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não restou evidenciado nos autos, haja vista que a empresa
demandante afirma que cancelou o plano de serviço de acesso telefônico contratado junto à operadora demandada, declinando, inclusive, o número do protocolo do atendimento através do qual o
cancelamento
teria sido concretizado, de modo que competia à fornecedora de serviço desconstituir tal assertiva, o que não ocorreu no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral - Súmula nº 227
, de modo que a
inclusão
indevida
do nome da
pessoa

jurídica
no cadastro de inadimplentes representa uma injusta agressão à imagem dela no meio em que exerce sua atividade comercial, sobretudo porque torna pública a falsa inadimplência, impossibilitando a celebração de novos contratos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011161-93.2015.8.11.0003

APELANTE:

OI S.A.

APELADA:

ZAS AGROSCIENCES PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
OI S.A.
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ZAS AGROSCIENCES PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a inexistência de relação jurídica e dos débitos relativos aos valores constantes das faturas dos meses de outubro, novembro, dezembro/2013 e janeiro/2014, bem como condenou a ré a pagamento a título de danos morais o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data do
arbitramento e juros de mora a partir da citação válida. Ao final condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 2º, do artigo 85, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a empresa-apelada somente fez o cancelamento da linha em dezembro/2013, e que a cobrança refere-se ao período de outubro, novembro e dezembro/2013, no qual a linha ainda se encontrava ativa. Já a fatura de janeiro/2014 refere-se a cobrança parcial do mês de dezembro utilizada.

Defende que a recorrida não comprovou os supostos pagamentos, e que os débitos negativados foram originados anteriormente à solicitação do cancelamento, razão pela qual as medidas realizadas pela recorrente foram feitas de maneira correta e no exercício regular do direito.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada (Id 141595395).

Contrarrazões ofertadas no Id 141595399.

Preparo recolhido no Id 141595396.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ZAS AGROSCIENCES PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
ajuizou a presente ação declaratória de
inexistência
de débito c/c indenização por danos morais em face da
OI
S.A.
, relatando, em suma,
que mudou sua sede para novo endereço e requereu a transferência da linha

telefônica (66) 3411-1234, junto à ré, protocolo nº 201373393107373, em 29/04/2013.

Aduz que na data de 04/05/2013, manteve novo contato buscando informações sobre o pedido de transferência da linha, gerando o protocolo nº 2013134135268 e protocolo interno 46093/MT.

Diz que somente no mês de outubro/2013 foi informada pela demandada da indisponibilidade de linha para o novo endereço, em razão disso, solicitou o cancelamento dos serviços, em 21/10/2013, gerando o protocolo de nº 201364120024729, sendo informada que o serviço seria cancelado no prazo de 05 (cinco) dias, conforme protocolo interno nº 96812/MT.

Afirma que a requerida lançou o seu nome no rol dos inadimplentes mesmo não utilizando os serviços desde o mês de maio de 2013, pois a negativação refere-se aos meses de outubro, novembro e dezembro/2013 e janeiro/2014, motivo pelo qual propôs a presente demanda com o objetivo de excluir seu nome dos cadastros restritivos, como também a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a Magistrada singular julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a inexistência de relação jurídica e dos débitos relativos aos valores constantes da inicial, bem como condenou a ré a pagamento a título de danos morais o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, em síntese, a apelante alega que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, de modo que correta a inscrição do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Aduz, ainda, que não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, portanto, não havendo o que falar em condenação da recorrente na indenização dos danos alegados pela recorrida.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor do apelante, por ser o responsável em inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide,
ex vi
do artigo 6º, VIII, do CDC.

Desse modo, cabia à recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito do requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, deveria a empresa de telefonia trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito era devida, bem como a existência da relação jurídica e das dívidas, o que não ocorreu
in casu
.

Digo isso porque, apesar da recorrida defender o contrário, esta
não impugnou especificamente os números de protocolos trazidos pela parte autora, somente alegando que os serviços foram devidamente prestados, todavia, sem corroborar tal alegação.

Assim, realizado o exame das provas carreadas aos autos, forçoso reconhecer que a empresa ré, detentora de superioridade técnica, não cumpriu com o disposto no artigo
373
,
II
do
CPC
, ônus que lhe cabia.

Desse modo, está configurado o ato ilícito, posto que a

inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por um serviço que não foi contratado, tanto que declarado inexistente pela togada sentenciante, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

Nesse sentido é o entendimento desta
Terceira Câmara de Direito Privado,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE TELEFONIA –

APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
– COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(N.U 1029761-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”

(N.U 1003959-72.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)

Quanto ao dano moral,
é pacífico que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula nº. 227, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
.

Todavia, por ser desprovida de honra subjetiva, a indenização por danos morais a
pessoa

jurídica
exige afronta à honra objetiva, que diz respeito ao seu bom nome, credibilidade e imagem.

A propósito, sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho ensina que:

"Induvidoso, portanto, que a
pessoa

jurídica
, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito- ofensa à dignidade por esta exclusiva da
pessoa
humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação de algum direito da personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito"
(Programa de Responsabilidade Civil, 7.ª Ed., p. 94).

Idênticas as lições de Yussef Said Cahali:

"A
pessoa

jurídica
, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua"
(Dano Moral, 2.ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p.395).

No caso em apreço, patente o dano moral sofrido pela
empresa ZAS AGROSCIENCES PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, pessoa

jurídica
ora apelada, uma vez que a
negativação
de seu nome tornou pública a sua falsa inadimplência, representando, via de consequência, uma injusta agressão à sua imagem e o abalo de seu crédito no mercado (Id
141595375).

Os danos morais experimentados, portanto, são induvidosos e poderiam ter sido evitados por uma simples atitude do réu de agir com mais diligência em suas atividades.

Portanto, se da conduta ilícita da apelante resultou a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Superado isso, relativamente ao
quantum
indenizatório, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar o ato.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos
, bem como levando-se em conta os últimos julgados desta e. Câmara Julgadora em casos análogos, reputo razoável e proporcional a quantia de
R$10.000,00

(dez mil reais)
,
conforme fixado na sentença.

A propósito, trago os precedentes desta Corte nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATAS ADIMPLIDAS ANTECIPADAMENTE –
COBRANÇAS IRREGULARES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA –

DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – PESSOA JURÍDICA – PASSÍVEL DE SOFRER DANOS MORAIS – SÚMULA Nº 227, DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula nº 227) Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(TJ-MT – AC: 00071673620108110002 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/10/2019)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. A inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.”
(TJ-MT 10164818520188110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023